Tribunal: TJBA
Processo: 8013355-18.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8013355-18.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: KLEVERSON EDUARDO BRANDAO TELES BARBOSA e outros

Advogado(s)
:
PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BOM JESUS DA LAPA-BA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE
SUBMETIDO A
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (MONITORAMENTO ELETRÔNICO), POR SUPOSTA PRÁTICA
DOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, §§2º E 4º, I E IV, DA LEI Nº 12.850/2013) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS (ART. 35, C/C ART. 40, IV, V E VI, DA LEI Nº 11.343/2006).

PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO.
INALBERGAMENTO
.
DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA.
PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A CONSTRIÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
PREJUÍZOS À VIDA PROFISSIONAL
.
CUMPRIMENTO DA MEDIDA QUE NÃO CONSUBSTANCIA SITUAÇÃO VEXATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ. CUMPRIMENTO SATISFATÓRIO NÃO DEMONSTRADO.

BENEFÍCIO CONCEDIDO AO PACIENTE COMO FORMA DE TER SUA LIBERDADE EM CERTA MEDIDA, PORÉM MONITORADA PELO ESTADO. FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA. MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO
.

PARECER
DA
PGJ
PELO CONHECIMENTO E DENEGAÇÃO DA ORDEM.

HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADO.

1.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por
PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO, Advogad
a
, em favor d
e
KLEVERSON EDUARDO BRANDAO TELES BARBOSA
,
apontando como autoridade coatora o MM. Ju
iz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA, Dr
. Arthur Antunes Amaro Neves.

2.
Em análise prefacial, e
xtrai-se
das
informações prestadas pelo juízo de origem
que
o Paciente foi denunciado, juntamente com outros corréus, pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (art. 2º, §§2º e 4º, I e IV, da Lei nº 12.850/2013) e associação para o tráfico de drogas (art. 35, c/c art. 40, IV, V e VI, da Lei nº 11.343/2006).

3
.
Consta
ainda
que o Paciente foi preso preventivamente em 25/08/2023,
permanecendo custodiado até 02/12/2024,
em razão da decisão de relaxamento da prisão e substituição por medidas cautelares diversas.

4.
O
s argumentos esboçados pela defesa não transparecem
efetivo prejuízo à vida pessoal ou profissional do Paciente, em decorrência do
uso do equipamento (tornozeleira eletrônica)
que, evidentemente, deve ser sopesado com a necessidade
de garantia da ordem pública
e o risco de reiteração delitiva
.

5.
No caso em tela, é
forçoso reconhecer que a continuidade da medida cautelar ainda se mostra imprescindível, tendo em vista que a
persistência dos
motivos que ensejaram a sua
imposi
ção,
notadamente a gravidade concreta do delito descrito na denúncia, onde se
atribui ao
Paciente a suposta
participação em organização criminosa voltada para a prática reiterada de crimes de tráfico de drogas –
inclusive com participação de adolescentes e atuação em outros estados da federação – além de lavagem de capitais.

6.
Desponta ainda que o Paciente ostenta, ao menos em tese, posição de proeminência na súcia, além de utilizar, de forma
ostensiva, arma de fogo do tipo metralhadora para intimidação no âmbito do grupo.

7.
Assim, ao revés do que foi sustentado na impetração, verific
a-se
que a decisão impugnada não padece do indigitado vício de fundamentação, tendo
o
magistrad
o
singular apontado eficazmente a necessidade de manutenção da medida cautelar de uso da tornozeleira,
bem assim a sua adequação e proporcionalidade no caso concreto, em decorrência do reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa
.

8.
Por óbvio que a finalidade do petrecho é, de fato, regular os atos da vida do acusado, motivo por que o argumento trazido não se presta a justificar a cassação da ordem,
sobretudo à míngua de comprovação contundente dos alegados prejuízos e do satisfatório cumprimento
das medidas impostas
.

9.
Noutro giro,
se a presença de
predicados pessoais,
por si só, não servem para afastar a adoção da medida extrema, ainda menos justificam o afastamento de medidas cautelares diversas.

1
0.
A douta Procuradoria de Justiça opinou através do Parecer de id 102638268, subscrito pelo Dr. Ulisses Campos de Araújo, pelo conhecimento e denegação da Ordem.

1
1.
ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº
8013355-18.2026.8.05.0000
,

impetrado
por
PAULA STEPHANNY BRANDAO PRADO, Advogad
a
, em favor d
e
KLEVERSON EDUARDO BRANDAO TELES BARBOSA
, apontando como autoridade coatora o MM. Ju
iz de Direito
da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
E
DENEGAR A ORDEM
, consoante certidão de julgamento, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA,

(data constante na certidão eletrônica de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC10